Tribunal: CARF
Processo: 10920.722956/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722956/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.398 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JONATHAN DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
Consoante o que dispõe a legislação do Simples Nacional, cabível a exclusão
da pessoa jurídica do regime quando incorrer em situação vedada. O ato de
exclusão possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não
preenchia os requisitos de ingresso ou permanência no regime simplificado
desde data pretérita, ou seja, quando da constatação do evento proibitivo, na
forma do que dispuser, no caso concreto, a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722956/2018-75
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.398 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722956/2018-75

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-45.756, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional em decorrência da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com efeitos a partir de
partir de 01/05/2018, ficando, ainda impedida de realizar nova opção por esse regime pelos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Fazendo um relato dos fatos, tem-se que às e-fls. 6 foi formalizada representação
fiscal para exclusão de ofício, da Recorrente, Simples Nacional, conforme disposto no art. 29,VII
da Lei Complementar n° 123/2006.
Isso porque, conforme constou no processo administrativo de Apreensão de
Mercadorias de no 10920.722954/2018-86, em desfavor da Recorrente, restou aplicada a pena de
perdimento às mercadorias irregulares, em instância definitiva e única, conforme o Termo de
Revelia e Aplicação de pena de perdimento a mercadorias apreendidas, de 24/10/2018.
Com base em tal Representação Fiscal, a autoridade administrativa prolatou o
Despacho no 11/2008, nos seguintes termos:
“(...)
Relatório 1.
Trata o presente processo de Representação Fiscal para Exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, formulado pela Seção de
Administração Aduaneira - SAANA desta Delegacia, diante da constatação de que
JONATHAN DO NASCIMENTO - ME, CNPJ 28.667.473/0001- 66, incorreu em
situação prevista como hipótese de exclusão do referido regime diferenciado de
tributação.
2. Em 25 de maio de 2018, Fiscais da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de
Saúde de Jaraguá do Sul (SC) encontraram e apreenderam diversos produtos derivados
de tabaco, de procedência estrangeira, em poder do interessado acima identificado, sem
qualquer comprovação de sua regular introdução no território nacional.
3. Conforme documentos que constam nos autos do processo 10920.722954/2018-86,
em 15/06/2018, por intermédio do ofício 048/2018/VISA/SEMSA, a Secretaria
Municipal de Saúde encaminhou as mercadorias retidas para o Depósito de Mercadorias
Apreendidas da DRF/Joinville-SC para valoração, conferência aduaneira, bem como
lavratura do auto de infração pertinente.
4. Em 28/08/2018, foi lavrado o Auto de Infração e o Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal no 0920200/722954/2018, fls. 17/22, do processo 10920.722954/2018-86, onde se
depreende a ocorrência de crime de descaminho e se propõe a aplicação da pena de
perdimento das mercadorias irregulares, do qual o contribuinte foi cientificado em
14/09/2018.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.398 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722956/2018-75

5. A confirmação do cumprimento de todas as etapas processuais ocorreu com a
lavratura do Termo de Revelia e Aplicação de Pena de Perdimento a Mercadorias
Apreendidas, conforme cópia do Termo de fls. 4, datado de 24 de outubro de 2018, não
havendo mais possibilidade de interposição de recurso administrativo, encerrando, dessa
forma, a lide administrativa.
Fundamentos
6. O artigo 33 da Lei Complementar no 123/2006, regulamentado pela Resolução CGSN
no 140/2018, define a competência da RFB para verificar a ocorrência das hipóteses de
exclusão de ofício do Simples Nacional.
7. As hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional estão elencadas no artigo 29
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. A comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho está prevista, como hipótese de
exclusão do optante pelo Simples Nacional, no Inciso VII do Art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
(...)
8. Conforme Representação Fiscal de fl. 06, e demais documentos nos autos do
processo 10920.722954/2018-86, a empresa JONATHAN DO NASCIMENTO - ME,
CNPJ 28.667.473/0001-66, incorreu na hipótese de exclusão de ofício prevista no Inciso
VII do Art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
9. Quanto aos efeitos da exclusão, tendo em vista que a apreensão foi realizada pela
vigilância sanitária em 25/05/2018 é o que materializa a ocorrência do cometimento da
infração tributária, conforme termos lavrados pelas autoridades no processo
10920.722954/2018-86, considera-se que os efeitos da exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional deve iniciar-se a partir de 01/05/2018, com impedimento de retorno
ao regime do Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, nos
termos do art. 84, IV, letra “f” da Resolução CGSN no 140/2018.
Conclusão
10. Com base na documentação anexada ao presente processo e considerando a
legislação que rege a matéria, proponho a emissão de ADE para a EXCLUSÃO DE
OFÍCIO DA EMPRESA COMO OPTANTE PELO REGIME DIFERENCIADO DO
SIMPLES NACIONAL, com efeitos retroativos a 1o de maio de 2018, ficando ainda o
contribuinte impedido de optar pelo regime do Simples Nacional pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Neste contexto, foi expedido o Ato Declaratório Executivo SAORT/DRF/JOI-SC,
de 5/12/2018, e-fls. 10, determinando a exclusão do Simples Nacional do Interessado a partir de
01/05/2018, adiante reproduzido:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.398 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722956/2018-75

Contra a exclusão foi apresentada manifestação de inconformidade alegando:
“A inconformidade reside na determinação contida no Ato Declaratório
Executivo, o qual determina a exclusão retroativa (desde 01/05/2018) do contribuinte do
regime diferenciado Simples Nacional.
Isto porque, a Constituição Federal Brasileira estabelece em seu artigo 5o, Inciso
XL, a vedação à retroatividade da pena, regra à qual a administração pública e os entes
tributários se sujeitam.
Isto é, qualquer pena aplicada, poderá vigorar somente a partir da data da
publicação/ciência da decisão, e não retroativamente, como consta no referido ato.
Frisa-se que a aplicação retroativa da pena culminaria na existência automática
de débito tributário, sobre o qual o contribuinte não teve ciência e não pode efetuar os
recolhimentos como manda a legislação.
Da mesma forma, o art. 103,1 do CTN prevê a VIGÊNCIA dos atos
administrativos a partir de sua publicação. Ora, se o ato declaratório não estava vigente
em época anterior a sua publicação, como poderia produzir efeitos?
A aplicação retroativa da norma e por conseqüência, da pena, além de infringir
regras constitucionais e legais, foge à lógica.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.398 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722956/2018-75

É óbvio que os efeitos da exclusão, ainda que amparados por norma
infraconstitucional. só poderão alcançar os fatos supervenientes ao entendimento
manifestado pela SRF, consubstanciados ainda no sobreprincípio constitucional da
segurança jurídica.
Parece evidente que a conduta da SRF não poderá prevalecer, por estar marcada
com forte dose de arbítrio, incompatível com o Estado Democrático de Direito”.
Por fim, requereu a suspensão dos efeitos do ADE “(...) durante a tramitação do
presente processo administrativo” e que “a penalidade em questão seja aplicada partir da
competência seguinte à notificação da decisão de exclusão”.
Após análise da manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/FNS,
julgou-a improcedente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional em decorrência da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com efeitos a partir de
partir de 01/05/2018, com impedimento de retorno ao regime diferenciado pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes, nos termos do art. 84, IV, letra “f” da Resolução CGSN no
140/2018.
Inconformada, com a decisão da DRJ a Recorrente interpôs recurso voluntário e
em breve arrazoado argumentou:
“Dos fatos e fundamentos
Em 14/02/2019 o contribuinte foi notificado da sua EXCLUSÃO do Simples Nacional
em razão de suposta comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho de mercadoria (art. 29, VII da LC n. 123/2006), conforme consta no ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO SAORT/DRF/JOI-SC NR 33, DE 05 DE
DEZEMBRO DE 2018.
Dita decisão tomou por base no processo 10920.722956/2018-75, no qual se concluiu
pela ocorrência de infração à legislação pela comercialização de mercadorias oriundas
de contrabando ou descaminho.
A inconformidade reside na determinação contida no Ato Declaratório Executivo, o
qual determina a exclusão retroativa (desde 01/05/2018) do contribuinte do regime
diferenciado Simples Nacional.
Isto porque, a Constituição Federal Brasileira estabelece em seu artigo 5S, Inciso XL, a
vedação à retroatividade da pena, regra à qual a administração pública e os entes
tributários se sujeitam.
Isto é, qualquer pena aplicada, poderá vigorar somente a partir da data da
publicação/ciência da decisão, e não retroativamente, como consta no referido ato.
Frisa-se que a aplicação retroativa da pena culminaria na existência automática de
débito tributário, sobre o qual o contribuinte não teve ciência e não pode efetuar os
recolhimentos como manda a legislação.
Da mesma forma, o art. 103, I do CTN prevê a VIGENCIA dos atos administrativos a
partir de sua publicação. Ora, se o ato declaratorio não estava vigente em época anterior
a sua publicação, como poderia produzir efeitos?
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.398 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722956/2018-75

A aplicação retroativa da norma e por consequência, da pena, além de infringir regras
constitucionais e legais, foge à lógica.
É óbvio que os efeitos da exclusão, ainda que amparados por norma infraconstitucional,
só poderão alcançar os fatos supervenientes ao entendimento manifestado pela SRF,
consubstanciados ainda no sobre-princípio constitucional da segurança jurídica.
Parece evidente que a conduta da SRF não poderá prevalecer, por estar marcada com
forte dose de arbítrio, incompatível com o Estado Democrático de Direito.
Dos requerimentos
Diante da Inconformidade aqui apresentada, requer a SUSPENSÃO dos efeitos do ADE
SAORT/DRF/JOI-SC NR 33, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018, durante a tramitação
do presente processo administrativo, por ser medida de justiça.
No mérito, requer que a penalidade em questão seja aplicada a partir da competência
seguinte à notificação da decisão de exclusão, conforme fundamentos retro expostos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de representação para exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
A Recorrente apresentou recurso discordando expressamente tão somente o termo
de início dos efeitos de sua exclusão do Simples Nacional, anuindo, portanto, ocorrência de
infração à legislação pela comercialização de mercadorias oriundas de contrabando ou
descaminho.
Assim, de acordo com seu entendimento. os efeitos excludentes do ADE não
poderiam retroagir, sob o risco de violar determinações constitucionais, devendo surtir efeitos apenas
a partir da competência seguinte à notificação da decisão de exclusão e não do próprio mês em
que incorridas as condutas, in casu, desde de 01/05/2018
Porém, razão não assiste à Recorrente quanto ao termo “a quo” dos efeitos do Ato
Declaratório Executivo. Afinal, a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 prevê
que a a pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser excluída
quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e que tal exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas. Vale conferir a redação
do texto legal:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.398 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722956/2018-75

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Ora, a legislação é clara ao estabelecer que a exclusão em comento produz efeitos
a partir no mês da ocorrência do fato, consoante o art. 29, VII, § 1o da Lei Complementar no
123/2006. E a autoridade administrativa não tem qualquer discricionariedade deixar de aplicar a
norma legal cogente quando verificada no caso concreto a hipótese normativa.
Questionável seria uma norma que projetasse os efeitos do ADE para momentos
anteriores à ocorrência do fato gerador (comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho), o que não é o caso, como bem constou na decisão recorrida.
Outrossim, como também decidido no acórdão de piso, e que não merece reforma,
o ADE SAORT/DRF/JOI-SC, de 5/12/2018, “trata-se de um ato declaratório, cuja função é
afirmar ou reconhecer uma situação jurídica. Não se trata de ato constitutivo de direitos ou
obrigações. Não por outra razão que o dies a quem para seus efeitos tem como referência a data
de ocorrência do fato gerador, pois é naquele momento que se reconhece a coincidência entre o
fato e a hipóteses normativa”.
Ainda atinente a matéria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Recurso
Especial Representativo da Controvérsia REsp no 1.124.507/MG1, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 08.06.2010, sendo que decisão definitiva de mérito deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.

EXCLUSÃO.

ATO
DECLARATÓRIO.

EFEITOS
RETROATIVOS.

POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...].
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.398 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722956/2018-75

comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza,
mormente porque, em nosso ordenamento jurídico, não se admite descumprir o
comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
[...].
(REsp 1.124.507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
No mesmo sentido, cito ementas de decisões recentes deste Tribunal:
“(...) SIMPLES NACIONAL. ATO DE COMERCIALIZAR. CONCEITO O ato de
comercializar uma mercadoria vai muito mais além do que o simples e derradeiro
evento de tradição do bem ao consumidor final, posto que envolve várias etapas, com a
execução de operações mercantis que compreendem desde a aquisição, o recebimento, o
pagamento, sua internação no país, ainda que ilegal, proibida ou irregular, a circulação
pelo território brasileiro, a entrada no estabelecimento da pessoa jurídica, seu registro
formal ou mesmo nenhum registro em seu estoque, verificação da qualidade, etc., até
que se verifique a venda que é espécie, da qual a comercialização é gênero. SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITO DECLARATÓRIO. Consoante o que dispõe a
legislação do Simples Nacional, cabível a exclusão da pessoa jurídica do regime
quando incorrer em situação vedada. O ato de exclusão possui natureza
declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de
ingresso ou permanência no regime simplificado desde data pretérita, ou seja,
quando da constatação do evento proibitivo, na forma do que dispuser, no caso
concreto, a legislação de regência. (Acórdão no 1402-005.032, Relator: Paulo Mateus
Ciccone, Data: 14/10/2020). Grifou-se.
MERCADORIA
IMPORTADA
ENCONTRADA
NO
ESTABELECIMENTO
DESACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE SUA
REGULAR AQUISIÇÃO. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. A comercialização de mercadoria objeto de contrabando
ou descaminho constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples
Nacional. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
EFEITOS RETROATIVOS. No caso de comercialização de mercadorias objeto d e
contrabando ou descaminho, a exclusão de ofício deve retroagir até o mês em que
foi constatada a infração. (Acórdão no 1201-004.596, Relator: Jeferson Teodorovicz,
Data: 20/01/2021). Grifou-se.
Por fim, atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.398 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.722956/2018-75

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário apresentado pela
Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional em decorrência da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com efeitos a partir de partir de 01/05/2018,
ficando, ainda impedida de realizar nova opção por esse regime pelos 3 (três) anos-calendário
seguintes.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital